Tribunal: TJES
Processo: 5000608-25.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-25.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: LEANDRA GERMANIO ESCOBAR

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000608-25.2022.8.08.0039

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrida:
LEANDRA GERMANIO ESCOBAR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. CANCELAMENTO APÓS AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

NARRA A PARTE AUTORA QUE FOI NOTIFICADA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AO SERASA PELA RÉ, EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 221,54. ALEGA QUE NÃO POSSUÍA NENHUMA PENDÊNCIA JUNTO À RÉ, DE MODO QUE SEU NOME FOI INDEVIDAMENTE NEGATIVADO, SITUAÇÃO QUE LHE GEROU ABALO MORAL. REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DE SEU NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 35.000,00, ALÉM DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO SUSTENTANDO QUE HOUVE ERRO QUANTO À NEGATIVAÇÃO, O QUE FOI PRONTAMENTE CORRIGIDO. REQUEREU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA É EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL, SENDO ESTA UMA SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO.

A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

CONCLUSÃO: A INSCRIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR SI SÓ, JÁ CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, HAJA VISTA SER PRESUMIDO O EFETIVO ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, NOTADAMENTE AO NOME, À IMAGEM, À BOA FAMA, À HONRA, À INTIMIDADE E À DIGNIDADE. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA QUE NÃO LHE PERTENCIA. AINDA QUE A RÉ TENHA CORRIGIDO O ERRO POSTERIORMENTE, A NEGATIVAÇÃO GEROU PREJUÍZOS À IMAGEM DA AUTORA, CONFIGURANDO DANO MORAL.

NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS (R$ 3.000,00), O VALOR REPARATÓRIO PELA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DEVE OBSERVAR COMO PARÂMETROS A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO OFENDIDO, DENTRE OUTRAS QUE SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA QUE A COMPENSAÇÃO MORAL SEJA EFETIVA E OBEDEÇA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NESSE SENTIDO, A QUANTIA DEVE SER MANTIDA, POIS ATENDE AOS CRITÉRIOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)